Tribunal: TJDFT
Processo: 0706202-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO AUTOMÁTICO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. A agravante sustenta que a decisão configura usurpação de competência e contraria o art. 969 do CPC, pois a liminar na rescisória foi indeferida e o crédito executado tem natureza alimentar, decorrente de título judicial transitado em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível condicionar o levantamento de valores em cumprimento de sentença ao trânsito em julgado de ação rescisória, quando ausente a concessão de tutela provisória na ação autônoma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão da execução individual, uma vez que esta é lastreada em título executivo judicial transitado em julgado, no qual houve ampla discussão das questões debatidas pelo Ente Distrital.
4. É certo que o artigo 313, inciso V, alínea "a", do CPC, prevê a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa, mas isso depende da demonstração clara de que a ação rescisória trará impacto direto e inevitável no resultado da execução, estabelecendo, assim, relação de dependência/subordinação entre uma causa e outra.
5. O próprio CPC, em seu artigo 969, estabelece que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, exceto quando há a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no presente caso.
6. Permitir que a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória, seria, em verdade, uma decisão transversa de tutela de urgência cautelar, indo de encontro ao art. 969 do CPC, tendo em vista a usurpação de competência atribuída ao juízo da Ação Rescisória, o qual, ressalta-se, já indeferiu liminar nos autos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.